Tribunal: TJES
Processo: 5007816-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007816-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO MELO SALVIANO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007816-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MELO SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
BRUNO MELO SALVIANO,
em face da r. Decisão de Id. 3169705 (pp. 39/41), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0025326-37.2013.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória sobre a pena imposta ao apenado.

Nas razões recursais de Id. 3169711 (pp. 25/38), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3169711 (pp. 44/50), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3169711 (pp. 55/57), foi realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3253026, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 16 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007816-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MELO SALVIANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
BRUNO MELO SALVIANO,
em face da r. Decisão de Id. 3169705 (pp. 39/41), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0025326-37.2013.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória sobre a pena imposta ao apenado.

Sustenta o agravante que deve ser considerada como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação e que, ao contrário do sustentado pelo Magistrado
a quo
, não ocorreu causa interruptiva do curso do prazo prescricional.

Tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em
1º/4/2013
e que o
lapso prescricional
para a condenação fixada em 01 (um) ano de reclusão é de
0
4
(
quatro
) anos
,

alega a Defesa que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a discussão referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória se encontra controvertida no Supremo Tribunal Federal, havendo posicionamento em dois sentidos: na acepção de que começa a correr a prescrição executória com o trânsito em julgado para a acusação (HC 113715, Segunda Turma, Min. Carmen Lúcia, julgado em 16/4/2013), bem como na tese de que o início do referido prazo prescricional apenas começa a fluir com o trânsito em julgado para ambas as partes (HC 107710 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/6/2015).

Atualmente, no âmbito do Pretório Excelso, a questão foi considerada constitucional e está aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/DF.

Em que pese a divergência da Suprema Corte sobre o tema, perfilho o entendimento pacífico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o início do prazo da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a
acusação
, tendo em vista que essa interpretação está em conformidade com a literalidade inserta no art. 112, inc
iso
I, do Código Penal,
sendo, inclusive,
mais benéfica ao réu.

Nesse sentido, é a manifestação de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
INCIDÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. O termo inicial da prescrição executória não se confunde com o momento apropriado para a avaliação da ocorrência ou não dela. 2. "A avaliação da incidência dessa causa extintiva da punibilidade somente é possível quando há o trânsito em julgado para ambas as partes" (EDcl no AgRg nos EAREsp 1.922.091/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/3/2022, DJe 16/3/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, ArRg nos Edcl no HC 734867/RJ, Min. RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, Data do Julgamento: 24/5/2022, DJe 31/5/2022) [destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 112, I, DO CP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
LAPSO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO NO CASO DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREVALÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CP, MAIS BENÉFICA AO RECORRENTE.

PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS E DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.
1. O entendimento manifestado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, onde se prevalece a interpretação literal mais benéfica ao recorrente, ora agravado. 2.
O termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação
(art. 112, I, do Código Penal) (EDcl no AgRg no HC n. 718.822/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 3. Os embargos foram opostos com mero propósito de rediscutir tese jurídica devidamente afastada por esta Corte Superior, ao entender que o termo inicial para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo-se a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado (EDcl no AgRg no HC n. 664.275/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 25/3/2022). 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do CP (AgRg nos EDcl na PET na RvCr n. 5.540/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 23/3/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1958406/PE, Min. SEBASTIÃO REIS,
SEXTA TURMA
, Data do Julgamento: 03/5/2022, DJe 09/5/2022) [destaquei]

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Agravo de Execução Penal 0016398-83.2021.8.08.0035, Relatora ELISABETH LORDES,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data do Julgamento: 30/3/2022, DJe 06/6/2022; e TJES, Agravo de Execução Penal 0007284-92.2021.8.08.0012, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data do Julgamento: 1º/6/2022, DJe 08/6/2022).

Assim, entendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação
, e não para ambas as partes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso vertente.

In casu
, o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à
pena de
01 (um) ano
de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena por restritiva de direitos (Id. 3169704, pp. 03/04). De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, a referida pena
prescreve em
04
(
quatro
) anos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença penal condenatória, proferida em 19/3/2013,
transitou em julgado para a acusação em 1º/4/2013.
Ato contínuo, fora realizada audiência admonitória em 22/3/2017 (Id. 3169705, pp. 06/07), de modo que o Magistrado
a quo
considerou que o comparecimento do apenado na referida audiência configura início de cumprimento de pena, apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional, com fulcro no art. 117, inciso V, do Código Penal.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional
, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
”. (STJ, ArRg no RHC 164710/RS, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/6/2022, Data da Publicação: 13/6/2022) [destaquei]

Desse modo,
não é possível considerar o comparecimento do reeducando em audiência admonitória como marco interruptivo do prazo prescricional
, mesmo que o Magistrado
a quo
tenha determinado que, com o atendimento psicossocial realizado pela equipe de servidores da VEPEMA, após a referida audiência, seriam abatidas 02 (duas) horas da pena de prestação de serviços à comunidade.

Em caso semelhante, o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça, foi de que
“o início de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade somente se inicia com o efetivo comparecimento do reeducando na entidade em que as atividades serão realizadas, de modo que as horas referentes ao atendimento psicossocial deveriam ser abatidas após iniciado o cumprimento da pena, não se caracterizando a determinação do Magistrado, portanto, como marco interruptivo
” (TJES, Agravo de Execução Penal 0025575-87.2014.8.08.0012, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/4/2021, Data da Publicação: 26/5/2021).

Tendo em vista que, da data do trânsito em julgado para a acusação
(1º/4/2013)
até a data em que o reeducando deu início ao cumprimento da pena
(24/9/2019)
, conforme Comunicado de Início do Cumprimento da Prestação de Serviços à Comunidade (Id. 3169705, p. 53), decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, verifico que
ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a prescrição executória da pena, julgando extinta a punibilidade do agravante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007816-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MELO SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PELO COMPARECIMENTO AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a Defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
”.

3. No caso, ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois, da data do trânsito em julgado para a acusação (1º/4/2013) até a data em que o reeducando deu início ao cumprimento da pena (24/9/2019), decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos.

4. Recurso provido para reconhecer a prescrição executória da pena, julgando extinta a punibilidade do agravante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.